Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Os pedidos formulados pelo autor na petição inicial devem ser certos e determinados, conforme disposto nos arts. 322, caput e 324, caput do Código de Processo Civil:

2. O art. 322, § 2o do CPC determina que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

3. É firme o entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial.

4. No caso em tela, configura excessivo formalismo o indeferimento da petição inicial, pois a parte autora especificou claramente os elementos necessários para a individualização do pedido, indicando os valores que entende devidos, de modo que o pedido se afigura certo e determinado, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.